Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701491-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE DOS SANTOS CAMARA AGRAVADO: LEYLE DAPHNE FAUSTO PIMENTEL, REIDER ZAIDAN DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão baixada na fase de execução, a qual indeferiu pedido de inscrição do nome do agravado em órgão de proteção ao crédito, sem pedido de antecipação de tutela. O agravo, em princípio, é cabível em razão da decisão ter sido proferida na fase executiva. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, em 15 dias. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 4 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator